Tribunal: TJBA
Processo: 8028975-41.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8028975-41.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: PANEVILLE CONSULTORIA LTDA e outros (3)

Advogado(s)
:
DANIEL OLIVEIRA SOARES DA SILVA, LUIZ CARLOS SOARES DA SILVA, JACOB DANIEL BRODER

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARCOS CALDAS MARTINS CHAGAS, RICARDO LOPES GODOY

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO. PERÍCIA CONTÁBIL. INDEFERIMENTO DO PLEITO. CABIMENTO. JUIZ DESTINATÁRIO DA PROVA – ART. 370 CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

I. Cumpre esclarecer que o art. 370 é firme ao estabelecer que compete ao Julgador, mediante a análise do quadro probatório existente nos autos, avaliar quais as provas são necessárias à instrução do processo e indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

II. Agravo de Instrumento Conhecido e Não Provido.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do
Agravo de Instrumento n° 8028975-41.2024.8.05.0000
, sendo Agravante,
PANEVILLE CONSULTORIA LTDA e OUTROS
, e Agravado,
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao presente recurso, nos termos do voto da Relatora.